Tribunal: TJES
Processo: 5009057-76.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009057-76.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA PEREIRA MATOSINHOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5009057-76.2025.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG SA.

RECORRIDO:
ROSANGELA PEREIRA MATOSINHOS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE DE CONTRATO. INSTRUMENTO CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES, COMPRAS COTIDIANAS E ASSINATURAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO HÍGIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BMG S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a regularidade da contratação, a clareza das informações prestadas e a efetiva utilização do cartão de crédito pela parte autora, o que demonstraria a ciência e adesão à modalidade contratada, pugnando pela reforma da sentença para a improcedência total da demanda.

3.

Adentrando ao mérito, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4.

No caso em apreço, a instituição financeira logrou êxito em se desincumbir do seu ônus probatório. A análise do conjunto probatório demonstra que, além da existência de instrumento contratual válido com informações claras acerca do negócio jurídico e seu funcionamento, houve a efetiva e reiterada utilização do cartão (plástico) para compras cotidianas em variados estabelecimentos comerciais e pagamento de assinaturas de serviços digitais, circunstância que confirma a ciência sobre a modalidade contratada e afasta a alegação de falha no dever de informação.

5.

A pretensão de anulação encontra baliza inexpugnável no postulado da boa-fé objetiva, dada a inequívoca configuração do
venire contra factum proprium
. Tendo a parte que pleiteia a nulidade usufruído do cartão de crédito por extenso lapso temporal para suas despesas pessoais, a alegação ulterior de desconhecimento materializa comportamento contraditório insuscetível de chancela judicial, o que impõe o reconhecimento da validade integral do negócio jurídico.

6.

Dessa forma, resta evidente a contradição na própria narrativa fática autoral, que em contraste aos documentos acostados pela instituição financeira, impõe a reforma da sentença. Nesse sentido a jurisprudência pátria, vejamos:

APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. reparação de danos Cartão de crédito Reserva de margem consignável (RMC)
Autor que nega a solicitação, desbloqueio e utilização – Acervo probatório que demonstra contratação de adesão ao cartão e reserva de margem consignada Sentença de improcedência mantida
Recurso desprovido (TJ-SP - AC: 10007507620178260264 SP1000750-76.2017.8.26.0264, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento:19/02/2020, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:19/02/2020).

Ação declaratória de negócio jurídico. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
Autora alega que foi induzida a erro pela instituição financeira, pois tinha a intenção de contratar um simples empréstimo consignado
. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Prescrição e decadência. Não ocorrência.
Contrato apresentado traz, de forma clara, a natureza do negócio jurídico que se firmava. O instrumento é literal ao grafar, em fonte de destaque, que se trata o negócio de cartão de crédito consignado. Faturas que comprovam a utilização do cartão de crédito para realização de compras. Comprovação, ainda, da disponibilização de valor em favor da requerente
. Margem consignável da autora já comprometida pela contratação de empréstimos consignados.
Inexistência de abusividade, vício de consentimento e/ou falta de informações. Legitimidade e validade da contratação. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (TJSP; Apelação Cível 1013084-02.2023.8.26.0566; Relator (a): Márcio Teixeira Laranjo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2024; Data de Registro: 14/06/2024).

7.

Em face dessas considerações
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
para
REFORMAR
a sentença e
julgar

IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na inicial.

8.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)